Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura S/S em face de decisão[1] que, no curso da liquidação de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Albimichael Campos Pinho –, homologara os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e dera por encerrada a fase de liquidação de sentença. Segundo o provimento guerreado, nenhuma das partes coligira aos fólios do processo elementos capazes de evidenciar a inadequação nos cálculos em comento, reputando como genérica a impugnação formulada pela agravante. De sua parte, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a retornarem os autos à Contadoria Judicial, com o fito de ver esclarecidos os cálculos confeccionados, por reputar exorbitante o apurado se cotejado com o aferido em demandas análogas, ou de obter a elaboração de novos cálculos, e, sucessivamente, requestara que a apuração seja refeita com base na planilha e no extrato que individualizara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o que restara determinado no provimento colegiado prolatado no agravo de instrumento n° 0718957- 36.2023.8.07.0000, houvera a determinação de que a Contadoria do Juízo efetivasse a apuração do débito atinente aos honorários advocatícios pleiteados pelo agravado, tendo sido apurado, então, o montante de R$46.996,52 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos). Realçara que apresentara impugnação ao valor da apuração a que chegara a Contadoria Judicial, mas tal manifestação fora rejeitada pelo Juízo a quo, procedendo-se, por consectário, à homologação dos cálculos do órgão auxiliar da Justiça. Rememorara que, na ação de carga cognitiva, houvera a condenação ao pagamento das diferenças atinentes ao desconto de pontualidade, consoante testificam os acórdãos[2] que indicara, e que, para se alcançar tal valor, deve-se analisar a quantia da mensalidade adimplida pelo agravado e aplicar-lhe a dedução devida. Realçara que os documentos referenciados indicam que o abatimento para todos os alunos, fossem eles do FIES ou não, era de 50% (cinquenta por cento) até dezembro de 2014 e, a partir de janeiro 2015, passara para o patamar de 10% (dez por cento), chegando a 5% (cinco por cento) a partir de 2017. Apontara que a Contadoria Judicial utilizara, para a confecção de seus cálculos, tabela atinente a contrato de financiamento estudantil de discente estranho aos autos, assim como planilha demonstrativa com o valor das mensalidades e do desconto que deveria ser concedido. Frisara que não poderia o órgão auxiliar ter efetivado o cálculo abroquelado nos valores indicados na tabela do terceiro alheio à demanda, pois divergira do que fora determinado por esta Casa de Justiça em provimento que transitara em julgado. Verberara que os valores do extrato SisFIES e do documento indicado são distintos, especialmente em razão de ser este proveniente de outro processo que envolve aluno diverso e de que este tribunal não reconhecera a ilicitude da diferença do valor em comparação com outros alunos não participantes do FIES, mas tão somente da discrepância do desconto de pontualidade. Registrara que os valores utilizados pela Contadoria do Juízo (R$ 833,04, R$ 718,99, R$ 614,79, R$750,67, R$ 419,14 e R$ 277,83) e suas respectivas correções e atualizações não constam em qualquer documento nos autos subjacentes e que o montante obtido nos cálculos exorbita o que fora alcançado em outros processos envolvendo a mesma matéria e cujas operações matemáticas foram realizadas pelo mesmo órgão auxiliar. Ressaltara que, caso as operações aritméticas não sejam feitas considerando os parâmetros que reputa como corretos, o agravado obterá um enriquecimento desprovido de causa subjacente (CC, art. 884) e que o não encaminhamento dos autos novamente à Contadoria Judicial para ajustes ou esclarecimentos configurara cerceamento de defesa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BCEC – Brasil Central de Educação e Cultura S/S em face de decisão[3] que, no curso da liquidação de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Albimichael Campos Pinho –, homologara os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e dera por encerrada a fase de liquidação de sentença. Segundo o provimento guerreado, nenhuma das partes coligira aos fólios do processo elementos capazes de evidenciar a inadequação nos cálculos em comento, reputando como genérica a impugnação formulada pela agravante. De sua parte, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, de forma a retornarem os autos à Contadoria Judicial, com o fito de ver esclarecidos os cálculos confeccionados, por reputar exorbitante o apurado se cotejado com o aferido em demandas análogas, ou de obter a elaboração de novos cálculos, e, sucessivamente, requestara que a apuração seja refeita com base na planilha e no extrato que individualizara. De acordo com o aduzido, o objeto deste inconformismo cinge-se à apreensão se, em demandando a apuração do quantum debeatur a confecção de cálculos aritméticos, porquanto o crédito reconhecido deriva da diferença de mensalidades escolares, as operações matemáticas empreendidas pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros corretos de apuração do reconhecido. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, passo a examinar o pedido de tutela liminar. Consoante se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos, fora assegurado ao agravado o direito à repetição em dobro dos valores cobrados a maior a título de mensalidades do curso superior que frequentara na instituição de propriedade da agravante. Em consonância com o decidido, o valor das mensalidades do curso superior que frequentara o agravado, aluno participante do programa de financiamento estudantil, Fies, era superior ao valor das mensalidades pagas pelos alunos não participantes desse programa, medida que afigurara-se ilícita, legitimando a repetição em dobro do montante cobrado em excesso pela instituição de ensino. É o que se extrai do dispositivo do acórdão[4] que aparelha o cumprimento de sentença em tela, in verbis: “(...) Pelas razões expostas, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e julgar procedente, em parte, o pedido inicial, a fim de reconhecer a ilicitude da cobrança de mensalidade do curso superior frequentado pelo autor, em patamar diferenciado em relação a alunos não vinculados ao FIES, bem como para condenar a instituição de ensino ré a restituir em dobro o montante cobrado em excesso, corrigido monetariamente, desde a data da cobrança e acrescido de juros de mora, a contar da citação, observada a prescrição das parcelas referentes ao período compreendido entre o primeiro semestre do ano de 2013 e primeiro semestre do ano de 2015. O montante a ser ressarcido deverá ser apurado em liquidação de sentença, oportunidade em que a ré deverá juntar aos autos tabela demonstrativa das datas e valores dos pagamentos das mensalidades realizados, acompanhada dos respectivos comprovantes. (...)” Posteriormente, o provimento colegiado fora integrado[5] via aclaratórios apenas para excluir a necessidade de repetição do indébito reconhecido em sua forma dobrada, por ter restado configurado julgamento ultra petita, consoante afere-se do elemento dispositivo do acórdão, litteris: “(...) Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas, para decotar do v. acórdão embargado o conteúdo condenatório que versa sobre a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único no Código de Defesa do Consumidor, mantidos os demais termos e a conclusão do decisum. (...)” Transitado em julgado o acórdão condenatório, iniciara o agravado a fase de liquidação da sentença, indicando o valor do crédito executado em R$79.364,06 (setenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos)[6]. A agravante, regularmente intimada para se manifestar sobre os cálculos individualizados pelo agravado, não concordara com o importe nomeado e defendera que o débito exequendo perfaz o montante de R$8.145,02 (oito mil, cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), promovendo, inclusive, o depósito do valor incontroverso[7]. Diante da divergência entre as contas confeccionadas pelos litigantes, o Juízo a quo editara decisão[8] determinando a realização de prova pericial destinada à apuração do exato valor do crédito assegurado ao agravado, debitando à agravante o ônus de arcar com os honorários do perito nomeado. O provimento singular fora reformado[9] por esta instância revisora para que houvesse tão somente a elucidação do dissenso estabelecido entre as partes acerca do montante do crédito em execução mediante interseção da Contadoria Judicial. Prosseguindo o itinerário procedimental sob aludida formatação, sobrevieram os cálculos[10] efetuados pelo órgão de auxílio contábil do Juízo, restando apurado o valor remanescente devido na ordem de R$46.996,52 (quarenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), excluídos os honorários advocatícios. Importa ressaltar que o órgão técnico discriminara os documentos que utilizara para a operação aritmética efetuada, de conformidade do que se extrai da certidão colacionada, verbis: “Certifico e dou fé que seguem anexos os cálculos judiciais. O cálculo apresentado utilizou das tabelas do id 113824283 - Pág. 5 e da tabela do id 127083801 - Pág. 1. Qualquer reparo que esse r. Juízo entender ser necessário, aguardamos a determinação.” Consignados os atos precedentes, dessume-se que a primeira tabela[11] referenciada na certidão do ilustrado órgão auxiliar do Juízo diz respeito a recorte do documento pertinente a cronograma de amortização[12] referente a aluna beneficiária do FIES, mas alheia aos autos em testilha, que fora colacionada pelo agravado para fins de corroborar sua tese de disparidade de valores, invocando o processo da terceira como “paradigma”. De sua vez, a derradeira documentação[13] a que fizera alusão o órgão contábil consiste em demonstrativo dos valores repassados pelo FIES à instituição de ensino à conta do ao agravado. Do cotejo de todos esses elementos materiais citados, depreende-se que a Contadoria Judicial empreendera o seguinte cálculo: da coluna intitulada “valor liberado” presente no cronograma de amortização da aluna alheia a estes autos, subtraíra a quantia da mensalidade do FIES constante da coluna do demonstrativo de valores repassados. Tome-se, para fins de melhor elucidação, o mês de julho de 2015, como indicativo da metodologia usada. Do “valor liberado”, que perfizera R$1.973,53 (mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), houvera o decote do valor da mensalidade atinente ao FIES, consubstanciado em R$1.140,49 (mil cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos), resultando no importe de R$833,04 (oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos)[14], confira-se: Do participado, sobreleva a constatação de que, de fato, a operação matemática efetivada pela Contadoria Judicial distanciara-se dos parâmetros indicados no acórdão que impusera a condenação à agravante. Ora, o direito reconhecido decorre das diferenças provenientes do fato de que a agravante exigira do agravado mensalidades diversas por ser beneficiário do FIES. O crédito que o assiste, portanto, deve ser apurado mediante consideração do que era exigido dos alunos não beneficiários do programara e o que fora demandado do agravado, devendo as diferenças serem atualizadas desde os desembolsos havidos. Sob esses parâmetros, o parâmetro pretendido pela agravante também não se afigura escorreito. É que pretende a apuração do débito içando-se como parâmetro a diferença apenas entre o valor devido a título da não aplicação do desconto de pontualidade nas mensalidades do agravado ante os repasses tardios do FIES. Conforme assinalado, de acordo com o que restara firmado na parte dispositiva do provimento colegiado, houvera o reconhecimento da “(...) ilicitude da cobrança de mensalidade do curso superior frequentado pelo autor, em patamar diferenciado em relação a alunos não vinculados ao FIES (...)”, tendo sido imposta a condenação da “(...) instituição de ensino ré a restituir (...) o montante cobrado em excesso, corrigido monetariamente, desde a data da cobrança e acrescido de juros de mora, a contar da citação, observada a prescrição das parcelas referentes ao período compreendido entre o primeiro semestre do ano de 2013 e primeiro semestre do ano de 2015”. Ou seja, conforme já pontuado, inclusive, no agravo anterior julgado sob minha relatoria, deve-se apurar a diferença do valor pago na mensalidade do curso por alunos abrangidos pelo FIES e aqueles que aqueles que arcavam com recursos próprios, corrigindo-se as diferenças. Ademais, fora consignado, ainda, que “(...) [o] montante a ser ressarcido deverá ser apurado em liquidação de sentença, oportunidade em que a ré deverá juntar aos autos tabela demonstrativa das datas e valores dos pagamentos das mensalidades realizados, acompanhada dos respectivos comprovantes (...)”, tendo a agravante colacionado, em manifestação[15] aviada na etapa liquidatória, tabelas comparativas entre o valor pago a cada semestre cursado pelo agravado e o outro colega de classe que ele próprio invocara como parâmetro para aferição das diferenças a serem consideradas. Ante todo o participado, extrai-se que afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pela agravante quanto à impossibilidade de proceder-se à homologação dos cálculos empreendidos pela Contadoria Judicial, pois, diante de acurada análise das operações aritméticas efetuadas, imprescindível que haja a retificação dos cálculos, de molde a prestar-se observância aos estritos parâmetros fixados no édito condenatório colegiado. Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão de assistência contábil do Juízo se distanciara da diretriz traçada no acórdão, ressoa imperativo que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o trânsito da fase executiva até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 187633859, fls. 650/651, dos autos originários. [2] Acórdãos de IDs 113824272 e 113824292, fls. 439/450 e 495/503, dos autos originários. [3] Decisão de ID 187633859, fls. 650/651, dos autos originários. [4] Acórdão de ID 113824268, fls. 415/426, dos autos originários. [5] Acórdão de ID 113824288, fls. 477/485, dos autos originários. [6] Manifestação de ID 144524509, fls. 570/573, dos autos originários. [7] Manifestação de ID 144524510, fls. 576/585, dos autos originários. [8] Decisão de ID 152363152, fls. 592/593, dos autos originários. [9] Acórdão de ID 181598371, fls. 620/629, dos autos originários. [10] Documentos de ID 182099666, fls. 635/639, dos autos originários. [11] Documento de ID 113824283, fl. 471, dos autos originários. [12] Documento de ID 58422427, fls. 39/47, dos autos originários. [13] Documento de ID 127083801, fl. 538, dos autos originários. [14] Documento de ID 182099666, fl. 639, dos autos originários. [15] Manifestação de ID 148524051, fls. 576/579, dos autos originários.